Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719172-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A embargante pretende, sob o pretexto da existência de contradição e omissão, a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela requerida. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 18:59:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator